Tribunal: TJSP
Processo: 2286370-03.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Transcurso do prazo recursal sem interposição de apelação pela defensora dativa. Inocorrência de incúria por parte da defensora ou de vício na intimação do paciente que respondia ao processo em liberdade e foi intimado pessoalmente quanto ao teor da condenação. Pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena e substituição por restritivas de

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Transcurso do prazo recursal sem interposição de apelação pela defensora dativa. Inocorrência de incúria por parte da defensora ou de vício na intimação do paciente que respondia ao processo em liberdade e foi intimado pessoalmente quanto ao teor da condenação. Pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena e substituição por restritivas de direitos. Sentença condenatória transitada em julgado. Inadequação da via eleita. O writ não é o instrumento adequado para desconstituir decisão condenatória definitiva. Matéria a ser analisada em revisão criminal, se o caso. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.